Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-19.2024.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-19.2024.8.14.0023

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2-
A
questão em análise consiste em verificar se a concessionária de energia deve ser compelida a regularizar o fornecimento de energia elétrica, conforme os padrões estabelecidos pela agência reguladora, no Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia.

III-Razões de decidir

3- A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada, eficiente e segura, conforme estabelecido no art. 22 do CDC e no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, não sendo legítima a sua interrupção ou fornecimento precário em comunidades inteiras.

4. A precariedade no fornecimento impacta diretamente direitos fundamentais como saúde, educação e segurança, sendo vedado ao Estado ou à concessionária colocar em risco a dignidade da pessoa humana em razão de omissão ou falha na prestação de serviços públicos essenciais.

5. Precedente do TJPA reconhece a obrigação da concessionária em prestar serviço eficiente e contínuo, legitimando decisões judiciais que impõem medidas corretivas imediatas para a regularização do fornecimento de energia elétrica em localidades afetadas.

6. A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica
no Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia
, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público, sendo dispensável a produção de prova pericial.

7. Precedente do TJPA reconhece a obrigação da concessionária em prestar serviço eficiente e contínuo, legitimando decisões judiciais que impõem medidas corretivas imediatas para a regularização do fornecimento de energia elétrica em localidades afetadas.

IV-Dispositivo

8- Apelação conhecida e não provida.

__________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800257-19.2024.8.14.0023 -PJE) interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Irituia/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 119723601) e CONDENAR a ré à obrigação de fazer consistente em regularizar o fornecimento de energia elétrica no Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia/PA, proporcionando uma energia de qualidade aos moradores, conforme os padrões estabelecidos pela ANEEL, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

DETERMINAR que a ré, após a conclusão dos serviços, apresente relatório técnico detalhado a este Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando a regularização do fornecimento de energia elétrica na localidade, com medições de tensão que atestem estar dentro dos padrões regulamentares.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios, considerando que a ação foi proposta pelo Ministério Público (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(...)”

Em razões recursais (Id. 28795713), a Apelante aduz que a decisão é carente de fundamentação e deve ser integralmente reformada, uma vez que o Ministério Público não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, violando os artigos 320, 373, inciso I, e 434 do Código de Processo Civil, por não ter apresentado laudo técnico ou qualquer documento capaz de demonstrar falhas no fornecimento de energia, inconformidades técnicas ou riscos de segurança na rede elétrica local.

Defende que, antes mesmo do ajuizamento da ação, a empresa realizou vistoria técnica no local, promovendo os ajustes necessários para o pleno funcionamento da rede, o que foi reconhecido no próprio documento mencionado na sentença e, ainda, que a qualidade do serviço prestado é fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mediante os indicadores de continuidade denominados DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), os quais, no caso do Município de Irituia, encontram-se dentro dos limites máximos estabelecidos pela referida agência reguladora, o que comprova o regular desempenho da concessionária e o cumprimento de suas obrigações legais.

Alega que não há nos autos qualquer prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano efetivo a consumidores, motivo pelo qual a sentença de procedência carece de suporte fático e técnico. Por fim, argumentou que, quando comprovado o atendimento aos padrões de qualidade fixados pela ANEEL, não há que se falar em falha do serviço ou em dano coletivo

Ao final, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para que seja reformada a sentença proferida, reconhecendo-se a inexistência de comprovação técnica de precariedade na rede e a regularidade da atuação da concessionária no fornecimento de energia elétrica à população local.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.

28795716).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 31143392).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a examiná-lo.

A
questão em análise consiste em verificar se a concessionária de energia deve ser compelida a regularizar o fornecimento de energia elétrica, conforme os padrões estabelecidos pela agência reguladora, no Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a apelante é prestadora de serviço público, ficando adstrita ao cumprimento, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Neste sentindo, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.987/95, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 6º, prevê que:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

E, contra qualquer dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de "receber serviço adequado" (art. 7º, I), "sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 7º, caput).

À vista disto, a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana que, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, positivado no art. 196 da Constituição Federal. De modo que, a interrupção de serviço público essencial (luz) em detrimento de toda uma comunidade, não pode ser legitimada por este Poder.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial ...Ver ementa completa à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização.(TJ-PA - AC: 00002645420088140007, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da agravante, o Juízo a quo deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará; IV - Compulsando a exordial ajuizada pelo agravado, constata-se que os moradores de algumas comunidades e áreas do município Santa Luzia do Pará se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º não merece reparos; V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJ-PA -Agravo de Instrumento: 0800839-64.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2022,1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ. QUALIDADE NO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. SERVIÇO DE NATUREZA ESSESCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Preliminar de Ilegitimidade ativa do Ministério Público. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública na defesa de interesses sociais e de direitos individuais indisponíveis, tendo em vista a atribuição que lhe foi conferida pela própria Constituição Federal (caput, art. 127, da CF). Preliminar Rejeitada. II- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido do Ministério Público, consistente na regularização do serviço de energia elétrica no Município de Acará, com a implementação e manutenção da rede, e se necessário, a instalação de novos equipamentos e investimentos, para evitar as faltas e interrupções além dos padrões normatizados (quantidade e período) pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a fim de assegurar a continuidade e eficiência do serviço prestado à comunidade. III- A Sentença de piso julgou procedente o pedido para que a concessionária providenciasse a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia elétrica, além de determinar a instalação de subestação na Cidade de Acará, visando atingir os indicadores de medição de desempenho próprio da ANEEL, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). IV- É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários. Não podem os cidadãos residentes no Município em questão ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade da recorrente, visto que estamos tratando de um direito fundamental daquela comunidade, qual seja, direito a uma vida digna. V- A concessionária/apelante tem a obrigação de prestar um serviço com um padrão aceitável de qualidade, continuidade, eficiência, segurança e generalidade em tal fornecimento. VI- A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais. VII- Quanto às astreintes, seu valor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e só serão levadas a efeito no caso de descumprimento da decisão, que penso não seja a intenção da apelante. VIII- Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJ-PA - AC: 00001006820108140076 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019).

No caso concreto, consta abaixo-assinado da Comunidade do
Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia
/PA, alegando quer a rede elétrica na região é insuficiente para a demanda da população, o que facilita a ocorrência de queima de aparelhos domésticos dos moradores

Diante desses fatos, a Promotoria de Justiça de Irituia promoveu a instauração de Procedimento Administrativo SAJ nº 09.2024.00000517-4, com o intuito de apurar uma falha no fornecimento de serviço público de energia elétrica n
o Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia
/PA.

Nesse sentido, notificou a concessionária, por meio do Ofício nº 598/2023-MP/PJI, em 27/11/2023 e novamente reiterou a notificação, por meio do ofício nº 704/2023-MP/PJI, no dia 17/01/2024, solicitando providências urgentes para a solução do caso, sem, contudo, obter resposta.

À vista disso, é sabido que as concessionárias devem oferecer serviços regulares, contínuos, eficientes, seguros e abrangentes, acessíveis a todos os cidadãos. É responsabilidade das empresas manter-se atualizadas em termos de técnicas, equipamentos e instalações modernas.

Além do mais, de acordo com o relatório de medição realizada pela própria Equatorial (ID 28795675, p. 4-6), verifica-se a confirmação de que a tensão está "fora da faixa adequada" na Vila Bangu, em Irituia, o que corrobora as alegações dos moradores, bem como de que os indicadores gerais de continuidade do fornecimento apresentados pela apelante se referem ao município como um todo, não refletindo necessariamente a situação específica do Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu.

No caso em questão, cabia à empresa recorrente demonstrar que sua rede de energia elétrica na Vila Bangu estava preparada para as demandas da comunidade. Isso inclui provar que a empresa se preparou adequadamente e investiu nos recursos tecnológicos necessários para lidar com tais problemas, conforme estabelecido pelo art. 373, II, do CPC. O serviço de distribuição de energia elétrica, dada sua própria natureza, envolve riscos que devem ser assumidos apenas por aqueles que lucram com essa atividade empresarial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;
III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização.

(TJ-PA - AC: 00002645420088140007, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da agravante, o Juízo a quo deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará;
IV - Compulsando a exordial ajuizada pelo agravado, constata-se que os moradores de algumas comunidades e áreas do município Santa Luzia do Pará se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º não merece reparos; V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido
.

(TJ-PA -Agravo de Instrumento: 0800839-64.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2022,1ª Turma de Direito Público)"

Por sua vez, não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas. Devem ser levados em consideração o princípio do livre convencimento do juiz, que, nos termos do at. 130, do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis e protelatórias.

Ora, no caso concreto, está mais do que evidenciado que a prova reclamada pela apelante seria absolutamente inútil para o fim pretendido, haja vista que os documentos apresentados, como ratificar-se-á adiante, são suficientes para demonstrar o fato impeditivo de seu direito, de modo que o exame do caso prescinde de prova técnica

Nesse sentido, o Poder Judiciário não pode se eximir de conceder o direito em favor do hipossuficiente. Deixar de fazê-lo seria, paradoxalmente, negar efetividade às decisões judiciais. Em que pesem os argumentos da apelante, não há argumento que se sobreponha aos fatos, isto é, o problema do precário fornecimento de energia elétrica a população do
Ramal do Cupuaçu, Vila Bangu, zona rural do município de Irituia
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026